Tribunal: STF
Processo: Rcl 83591
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Kelly Floriano Vitencour, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rio Negrinho, nos autos 50013998820258240541, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14 e Súmula 523/STF.



    A defesa da reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “Trata-se da Ação Penal nº 5001399-88.2025.8.24.0541 2 , onde a ora reclamante, Kelly Floriano Vitencour, é ré, acusada da prática do crime de tráfico de drogas. Na denúncia, consta que no dia 11 de julho de 2025, a ré e Vabili Dariane de Moraes foram supostamente flagradas transportando maconha e cocaína em um veículo, e que um aparelho celular, de posse de Vabili, foi apreendido. 



    No mesmo dia, 11 de julho de 2025, o aparelho foi encaminhado para a Polícia Científica, e lá permanece custodiado desde então



    E prossegue,



    Em 16 de julho de 2025, o ministério público requereu e o juízo, deferiu a quebra do sigilo telemático do aparelho telefônico apreendido e determinou que o Instituto Geral de Perícias (IGP) realizasse uma perícia para obter as últimas ligações e transcrição de mensagens (SMS, WhatsApp e programas afins), com prazo de dez dias para a apresentação do respectivo relatório. 



    Assim, o prazo de dez dias para a apresentação da diligência cumprida se esgotou em 26 de julho de 2025. Porém, a Polícia Científica , bem como o Ministério Público ( que requereu a diligência) se mantiveram inertes.



    Até o presente momento, dia 22 de agosto de 2025, mais de um mês após o escoamento do prazo, a extração de dados não foi anexada aos autos.”



    Ao final, requer:



    “a) Em sede liminar, que seja concedida a interrupção de prazo para apresentação de defesa prévia, com restituição do prazo somente após o acesso integral aos dados de extração do aparelho celular; 



    b) Ao final, que seja convalidada a liminar para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação às Súmula Vinculante nº 14 e Súmula 523, cessando em definitivo o ato ilegal. 



    c) Requer e protesta pela juntada das custas ao final da ação, se for aplicável, porém, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a intimação para comprovação do recolhimento no prazo legal. 



    d) Requer que seja oficiado à autoridade reclamada para as providências necessárias. 



    e) Pugna pela sustentação oral a ser realizada por sessão de julgamento telepresencial a ser realizada perante esta Corte Superior. 



    f) Requer, por fim, que sejam registrados os nomes dos advogados subscritores para o fim de publicações pela imprensa oficial.”.



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir a autoridade reclamada.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente